Tribunal: STF
Processo: ARE 1066312
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO –MATÉRIA PENAL – EXISTÊNCIA DE ATENUANTE – FIXAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 597.270-QO-RG/RS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.